Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722819-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, FRANCISCO LUIZ SARAIVA COSTA, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MUNIZ, PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Vânia Maria de Queiros Almeida e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n. 0705564-31.2025.8.07.0014, ajuizada pelos agravantes em desfavor do Condomínio do Edifício Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da realização da assembleia geral extraordinária convocada para 9/6/2025. Nas razões recursais, afirmam que o síndico do Condomínio do Edifício Guará convocou assembleia geral extraordinária para o dia 9/6/2025 sem respeitar o prazo de 5 (cinco) dias, previsto na Convenção Condominial (art. 6o, § 3o), haja vista a convocação datar de 4/6/2025. Aludem não se tratar de situação de urgência, a permitir a redução do prazo. Sustentam que “sua publicação foi realizada sem o respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto na convenção condominial para ampla divulgação da ata da assembleia anterior, o que compromete a transparência e impede o conhecimento prévio das deliberações anteriormente tomadas”. Aduzem existir conteúdo ofensivo na convocação, “com imputações criminais infundadas a condôminos que exerceram regularmente seus direitos, o que evidencia abuso de poder e má-fé da atual gestão”, além de objetivar “anular atos da assembleia anterior de forma unilateral, sem qualquer respaldo legal, o que evidencia seu caráter retaliatório e de má-fé”. Relativamente ao perigo de dano, assentam que a “assembleia objeto da presente controvérsia está agendada para o dia 09/06/2025, e há risco concreto de que dela advenham deliberações que comprometam seriamente a esfera patrimonial do condomínio e a estabilidade institucional da coletividade condominial”. Acentuam, igualmente, “a possibilidade de contratação de obras vultosas ou serviços de natureza sensível, aprovada em ambiente viciado e tumultuado, representa ameaça concreta de geração de contratos onerosos, com cláusulas de execução imediata e multas rescisórias elevadas, que recaem sobre todos os condôminos — inclusive os que não participaram da assembleia ou que se opuseram às deliberações”. Ainda no âmbito do perigo de dano, apregoam que, acaso realizada a assembleia, haverá “despesas com a sua convocação, preparação de espaço, notificações, registros de documentos em cartório e tempo de trabalho da administração e pessoal do condomínio”. Articulam não haver prejuízo para o Condomínio na postergação da realização da assembleia, ao passo que sua realização pode ocasionar prejuízos, especialmente porque há pretensão de, se aprovada, efetuar a contratação de serviços para obras. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 09/06/2025, até decisão final deste recurso, sob pena de multa”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo ao ID 72663903. É relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de atos condominiais cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes contra o agravado (Condomínio). Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o seguinte exceto da decisão agravada: Trata-se de Ação Anulatória de Atos Condominiais cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, FRANCISCO LUIZ SARAIVA COSTA, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MUNIZ e PAULO ROBERTO VALINHO GLÓRIA em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ NOBRE. Os requerentes, na qualidade de condôminos, apresentam uma série de alegações buscando a anulação de deliberações assembleares e a imposição de condutas específicas à administração condominial, veiculando pedido de tutela provisória de urgência. Em síntese apertada do extenso e detalhado arrazoado contido na Petição Inicial, os requerentes narram dificuldades significativas e prolongadas no exercício do direito de fiscalização sobre a gestão do Condomínio, afirmando a existência de obstáculos injustificados à obtenção de documentos essenciais, como listas de presença e procurações utilizadas em assembleias. Sustentam que essa ocultação sistemática impede a verificação da regularidade das deliberações, transformando as assembleias em meros instrumentos de homologação de decisões pré-estruturadas pela administração, que alegadamente se perpetua no poder por meio do uso massivo de procurações genéricas e viciadas, em detrimento da transparência e da legalidade. Tais procurações, conforme alegado, seriam usadas para manipular votações, aprovar obras e taxas extras vultosas e eleger membros da administração sem a devida clareza. Os requerentes mencionam, ainda, que, após terem conseguido a aprovação de uma decisão contrária aos interesses da administração em assembleia recente, no dia 31/05/2025, esta teria simplesmente ignorado a deliberação soberana dos condôminos, convocando uma nova assembleia para 09/06/2025 de forma viciada e em horário desfavorável à ampla participação. Apontam que a ata da assembleia de 31/05/2025 não foi devidamente publicizada e que o boleto condominial de junho de 2025 já incluiu a cobrança da taxa extra referente a obras que, segundo afirmam, sequer foram aprovadas em assembleia e para as quais o contrato já teria sido assinado, sem a necessária licitação. Como fundamento para as nulidades das assembleias anteriores, especialmente as ocorridas em 30/03/2024 (na qual se elegeu síndico e subsíndico, além de aprovar contas e orçamento) e 29/03/2025 (na qual se elegeu conselheiros fiscais e aprovou contas, sem comissão eleitoral válida), os requerentes aduzem que a ocultação dos documentos gerou prejuízo concreto ao obstar a fiscalização e a tomada de decisões legítimas. Mais especificamente, indicam vícios profundos nas procurações obtidas em demanda judicial anterior de Exibição de Documentos, como poderes genéricos, ausência de menção à assembleia ou matérias, preenchimento em momentos distintos, e rasuras. Nas listas de presença, apontam rasuras e ausência de identificação se o signatário era procurador ou proprietário. Argumentam que estes vícios violam a Convenção Condominial (documento probatório), a lei e a jurisprudência, comprometendo a fidedignidade das votações e o quórum. A ausência de formação de comissão eleitoral para a eleição de conselheiros em 29/03/2025 também é citada como violação ao Regulamento Eleitoral (documento probatório). Quanto aos atos posteriores à assembleia de 31/05/2025, os requerentes pleiteiam a anulação da convocação para 09/06/2025, que ignorou a decisão assemblear de suspender a votação, e apontam que a nova convocação contém alegações insustentáveis e pautas arbitrárias. Os requerentes postulam, ademais, a condenação do requerido em obrigação de fazer, detalhada na inicial, visando a correção formal dos atos condominiais para garantir transparência e lisura em assembleias futuras. O pedido de tutela provisória de urgência é formulado para que seja determinada a imediata suspensão da assembleia convocada para 09/06/2025, bem como para que o condomínio requerido passe a cumprir as obrigações de fazer pleiteadas desde a intimação, sob pena de multa. Como fundamentos para a urgência, indicam o perigo da demora, ante a possibilidade de novas deliberações viciadas antes do julgamento final, e a probabilidade do direito, demonstrada pelas nulidades apontadas. Como visto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sendo pertinente transcrever o seguinte trecho: Neste momento inicial do processo, a versão apresentada pelos requerentes, embora detalhada, ainda é unilateral. O Condomínio requerido tem o direito fundamental de apresentar sua defesa, expor sua versão dos fatos, contestar as alegações de nulidade e irregularidade, e justificar suas condutas, incluindo a forma como as assembleias foram conduzidas, as procurações foram aceitas e verificadas (inclusive em relação ao tema da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi objeto de controvérsia na ação de exibição de documentos), e as decisões foram implementadas ou reinterpretadas. (...) Ainda que as alegações de descompasso entre a decisão assemblear de 31/05/2025 (documento probatório) e a convocação para 09/06/2025 (documento probatório), bem como a cobrança de taxa extra sem aparente aprovação (documentos probatórios), sejam preocupantes e demandem apuração, a solução definitiva para tais questões requer a manifestação do Condomínio sobre os fatos e documentos apresentados. A gestão condominial, as aprovações de obras, as cobranças de taxas e a forma de convocação e realização de assembleias são temas que impactam diretamente a vida de todos os condôminos, e a decisão judicial que interfira nestes aspectos deve ser precedida de ampla oportunidade de defesa e contraditório, sob pena de violação a garantias processuais fundamentais. Portanto, neste juízo inicial, não se vislumbram elementos suficientemente robustos e incontroversos que demonstrem, de forma inequívoca e neste momento processual, a probabilidade do direito alegado a ponto de justificar a concessão de uma medida de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária. Do mesmo modo, o perigo de dano, embora presente na possibilidade de continuidade de atos potencialmente irregulares, não se configura com a intensidade e a irreparabilidade que autorizem a supressão do contraditório neste estágio inicial. A necessidade de garantir o pleno exercício do direito de defesa pelo Condomínio e de permitir a instrução mínima do feito antes de qualquer decisão que possa alterar o curso normal da vida condominial prevalece, neste momento, sobre o pleito urgente. De fato, a narrativa apresentada é unilateral, sendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte contrária para melhor análise da controvérsia. Pertinente considerar, igualmente, que, a princípio, as decisões assembleares constituem assunto interna corporis, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito das deliberações enquanto ausente flagrante ilegalidade, não identificada na espécie. Nesse sentido. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO E ELEIÇÃO DE NOVA ADMINISTRAÇÃO. VOTAÇÃO POR CONDÔMINOS INADIMPLENTES. INCURSÃO NO MÉRITO DA DELIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, que, na ação de nulidade de assembleia condominial c/c reparação de danos morais e materiais, indeferiu a petição inicial em relação ao pleito indenizatório, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, afastou a preliminar de perda superveniente do interesse processual e, no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial declaratória. 2. Tendo a parte requerido o julgamento antecipado da lide e não apontado no recurso qual a prova preterida que seria relevante para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Eventual desacerto na apreciação do conjunto probatório não constitui cerceamento de defesa, uma vez que se trata de error in judicando e enseja tão somente a reforma da r. sentença, e não a sua anulação. 4. Apontada como causa de nulidade da AGE impugnada, a condição de inadimplência de parte dos votantes fora suspensa por deliberação de AGE realizada anteriormente. Desse modo, há uma relação de prejudicialidade entre as Assembleias, na medida em que a segunda somente poderia ser declarada nula, pelo motivo alegado, se houvesse prévia desconstituição da primeira, o que é inadmissível, considerando a ausência de pedido inicial nesse sentido. 5. Embora seja evidente a existência de desavenças e acirradas disputas entre os condôminos, não constatada a manifesta ilegalidade no quorum de votação da AGE impugnada, prevalece a deliberação soberana acerca da destituição do síndico e eleição de novos administradores, haja vista que, por estar fundada em insatisfação com os rumos do Condomínio, constitui decisão interna corporis, não passível de intervenção pelo Poder Judiciário. 6. Diante da falta de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, no tocante ao reconhecimento da inépcia da pretensão indenizatória, fica obstada a análise da questão por parte deste e. TJDFT. 7. Apelação do autor conhecida e desprovida. (Acórdão 1073952, 20160111238664APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 371/385) Desse modo, numa análise inicial, a vedação da realização da assembleia teria o condão de representar indevida intervenção do Poder Judiciário. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora